Tribunal: TCU
Processo: 029.636/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  Administração Regional no Estado de Rondônia  Senac/RO referente ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado de Rondônia - Senac/RO referente ao exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis destas contas os nomes dos Srs. Almir Morgado, Didmar Duwe, Fernando César Casal Batista, Hermenegildo Amâncio Quaresma de Carvalho Filho, Josafá Almeida Machado, Luiz Joaquim Paes, Canísio Hartmann e Genésio Teles de Carvalho; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Raniery Araújo Coelho, Osvino Juraszek e Hilton Gomes Pereira, e aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida lei, nos valores adiante especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor ( R$) Raniery Araújo Coelho 8.000,00 Osvino Juraszek 16.000,00 Hilton Gomes Pereira 10.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem anterior em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Benedito Martins de Souza e da Sra. Giselle Araújo dos Santos, dando-lhes quitação; e 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados nos autos, dando-lhes quitação plena.